Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705569-10.2021.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MAGNO DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de MAGNO DOS SANTOS RODRIGUES (ID: 42006456). Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador